Tribunal: TJSP
Processo: 2287350-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2287350-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Rosana, em que é agravante ELIO
MANOEL DE SOUZA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2287350-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.952
2
Agravo Interno Cível n. 2287350-47.2019.8.26.0000/50000
Voto n. 20.952
Comarca:
Rosana (Vara Única)
Agravante:
Elio Manoel de Souza
Agravada:
Banco do Brasil S/A
Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que
manteve o indeferimento de pedido de diferimento do
recolhimento das custas iniciais. Pretensão à reforma.
Inviabilidade.
Agravante que, a teor dos elementos de convicção
constantes
dos
autos,
revelou
potência
financeira
incompatível com o pretendido diferimento ou com a
concessão do benefício da gratuidade.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
Trata-se de agravo interno manejado por Elio Manoel de Souza
contra a decisão monocrática de fls. 345/347 dos autos anexos, que manteve decisão
interlocutória proferida na origem que, nos autos dos embargos à execução que
opôs em face do Banco do Brasil S/A, indeferiu pedido de diferimento do
recolhimento das custas iniciais ao ora agravante.
As razões recursais postulam a reforma da decisão monocrática,
discorrendo sobre os mesmos argumentos já expendidos no agravo de instrumento
(fls. 1/13).
Contraminuta a fls. 28/32.
II. Fundamentação.
Este agravo interno não comporta provimento, uma vez
que as alegações feitas nas razões recursais não abalam os fundamentos da
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2287350-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.952
3
O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra a
decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, na consideração de que “malgrado o
requerimento pelo diferimento e não para os benefícios da gratuidade da justiça de imediato, a
comprovação por meio idôneo acerca de sua impossibilidade financeira momentânea, mesmo que
parcial, não restou demonstrada” (fls. 289, dos autos anexos).
Esta decisão foi mantida pela decisão monocrática ora
combatida.
Inconformado, o agravante postula a reforma do decisum. Repisa
os argumentos do agravo e afirma que “no caso em tela, não se vislumbra qualquer indício
de boa situação financeira do agravante, o que ensejaria inexistência de necessidade da Assistência
Judiciária” (fls. 5).
As alegações do agravante não podem ser acolhidas.
Como se observa, as razões deste agravo interno repetiram a tese
de que o agravante teria comprovado sua hipossuficiência.
Essa repetição impõe a relativização da exigência feita no § 3o, do
artigo 1.021, do Código de Processo Civil de 2015, porque não é necessário ir além
das razões de decidir que animaram a decisão hostilizada.
Pois bem.
Não é possível concluir tenha o agravante comprovado a
momentânea impossibilidade financeira do recolhimento das custas iniciais.
Vale reiterar os fundamentos expendidos na decisão combatida,
no sentido de que para além do fato de que contratou empréstimo bancário por
meio do qual se comprometeu ao pagamento de parcelas relativamente vultosas (R$
1.542,41 fls. 13 dos autos originais dos embargos), as quais, ressalta-se, defende em
seus embargos ter quitado, nesta sede recursal, para além da juntada de cópia de
contrato de locação e recibos de pagamento dos respectivos aluguéis, não
comprovou o agravante suas alegações no sentido de que “o valor líquido de seu salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2287350-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.952
4
líquido no importe de R$ 3.119,00, deduzidas o crédito a título de auxílio transporte de R$
456.34 e a despesa do aluguel no importe de R$ 1.223,25, conforme contrato de locação de sua
filha universitária na cidade de Dourados MS, resulta em míseros R$ 1.440,00” (fls. 11 dos
autos anexos).
Tais circunstâncias, conforme anteriormente consignado, aliadas
ao fato de que o agravante contratou advogado particular, não podem ser
desprezadas. (Anote-se que a contratação de advogado, per se, não é razão para o
indeferimento, mas tal fato ganha relevo quando aliado a outro ou outros
fundamentos.)
No caso concreto, portanto, conforme exposto, se nem a
impossibilidade financeira momentânea do agravante foi verificada, evidente que de
concessão do benefício da gratuidade não poderia se cogitar, tecendo o agravante
inócuas considerações, como acima explicitado.
III. Dispositivo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)